Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ORAL EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NATUREZA DA DROGA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. ESCOLA FECHADA. AUSÊNCIA DE PESSOAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.

2. Falta interesse de agir, por parte da defesa, no tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea quanto essa atenuante já foi devidamente reconhecida na sentença.

3. Mantém-se a fração de redução de 3/5 em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD) em face da natureza da droga (crack), que não foi utilizada na 1a fase da dosimetria da pena. Precedentes.

4. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.